Tribunal: TJBA
Processo: 8001895-37.2020.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001895-37.2020.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
MURILO MACEDO PEREIRA

APELADO: ARMANDO DA ANUNCIACAO e outros (3)

Advogado(s)
:
JAQUELINE JESUS DA PAIXAO, VANESSA MEIRELES ALMEIDA, VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL. ATO DE MERA TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZ POSSE. USUCAPIÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminares
.

1.1. Inicialmente,
afasto a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita
, haja vista que, da análise das provas colhidas ao longo da instrução processual, não se revela presente qualquer elemento apto a descaracterizar a hipossuficiência dos autores, ora apelados, mormente quando se leva em consideração o elevado valor da causa (R$ 260.000,00).

1.2.

Também cumpre afastar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, na medida em que o Juízo
a quo
mencionou expressamente as razões que o levaram a formação de seu convencimento, apontando, em especial, o amparo da decisão em prova testemunhal.

2. Mérito
.

2.1. É possível extrair dos fólios que, de fato, a apelante, irmã da falecida proprietária do imóvel, ocupava o mesmo mediante ato de tolerância perpetrado por sua irmã, que lhe possibilitou o uso do mesmo por longo período, até porque residia em outro Estado.

2.2. Significa dizer, portanto, que, desde os primórdios da ocupação do imóvel residencial, a apelante detinha pleno conhecimento que o mesmo pertencia a sua irmã, circunstância que afasta a tese recursal da existência de posse.

3. Recurso conhecido e provido
.
Sentença mantida
. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 500,00 (quinhentos reais) para 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa, nos moldes do §3º do art. 98 do CPC, por ser a parte recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8001895-37.2020.805.0261
, em que figuram, como apelante,
ANA MARIA DA ANUNCIAÇÃO
e, como apelados,
JOSÉ PEREIRA ANUNCIAÇÃO, ALBERICO JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO, MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -

Relator